Tribunal: TJMT
Processo: 1017084-51.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017084-51.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DIONISIO VIECELI - ME - CNPJ: 05.262.805/0001-27 (APELADO), DAIANA FERREIRA DE ALMADA - CPF: 027.119.493-62 (ADVOGADO), MARCIO SMIDERLE - CPF: 593.104.561-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO. DIFERIMENTO. RETORNO DE MERCADORIA INDUSTRIALIZADA. PARCIAL DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória de débito fiscal, reconhecendo a prescrição parcial dos créditos tributários, e, nulidade dos débitos de ICMS incidentes sobre as operações de retorno de mercadoria para industrialização.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se houve prescrição do crédito tributário;

(ii) se o descumprimento do prazo legal para retorno das mercadorias industrializadas acarreta perda do diferimento do ICMS;

(iii) se é válida a cobrança do imposto em face da ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais.

III. Razões de decidir

3. O lançamento do crédito tributário foi realizado dentro do prazo previsto no art. 173, inciso I, do CTN, e a execução fiscal ajuizada antes do decurso do prazo do art. 174 do mesmo diploma, inexistindo prescrição.

4. O ICMS diferido referente a industrialização por conta própria ou de terceiros, somente se aplica quando há retorno tempestivo da mercadoria enviada para industrialização, nos moldes do art. 29, § 4.o, do Anexo VII do RICMS/MT.

5. Notas fiscais com retorno intempestivo ou com informações incompletas ensejam a perda do benefício fiscal e a consequente exigência do tributo.

6. Cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, inciso I), não se desincumbindo de demonstrar a regularidade dos documentos fiscais questionados.

7. As notas fiscais que evidenciam cumprimento do prazo de retorno do bem industrializado devem ser excluídas da cobrança tributária, mantendo-se a exigibilidade das demais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Não há prescrição quando o crédito tributário é constituído e executado dentro dos prazos previstos nos arts. 173 e 174 do CTN.

2. O descumprimento do prazo de retorno de mercadoria remetida para industrialização implica a perda do diferimento do ICMS e exigência do imposto, nos termos do art. 29, § 4.o e 5.o, do Anexo VII do RICMS/MT.

3. A ausência de prova da regularidade da nota fiscal impede o afastamento da presunção de certeza e liquidez da CDA."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 149, inciso II; 173, inciso I; 174; 204. CPC/2015, art. 373, inciso I. RICMS/MT, Anexo VII, art. 29, § 4.o e 5.o; art. 30; art. 580.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.733/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 28.11.2007; TJMT, N.U 0030308-93.2012.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 11.12.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. João Bosco Soares da Silva, que, nos autos da “
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
” n.o 1017084-51.2024.8.11.0041, proposta por DIONISIO VIECELI - ME, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, julgou parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos (ID. 323262384):

“
Visto.

Trata-se de
Ação Anulatória de Débito Fiscal
ajuizada por
DIONISIO VIECELI - ME
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, ambos devidamente qualificados nos autos, por meio da qual se busca a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 2018771971.

Aduz a parte autora, em sua exordial (ID. 153950645), que o crédito tributário, objeto da Execução Fiscal no 1009535-58.2022.8.11.0041, padece de vícios insanáveis.

Sustenta, em síntese: a) a prescrição dos débitos relativos aos fatos geradores de novembro de 2016 a fevereiro de 2017, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação; b) a não incidência do ICMS sobre as operações de retorno de mercadoria recebida para industrialização, as quais estariam amparadas pelo regime de diferimento previsto na legislação estadual, resultando em cobrança indevida; c) a aplicação de índice de correção monetária (IGP-DI) reputado inconstitucional.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade do crédito, o que foi indeferido (ID. 159684596), sendo-lhe, contudo, deferido o benefício da justiça gratuita.

Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação (ID. 164608470). Em preliminar, arguiu a extinção do processo por falta de interesse de agir, ao argumento de que a autora teria confessado irrevogavelmente o débito ao aderir a um programa de parcelamento.

No mérito, refutou a ocorrência de prescrição, defendendo que a constituição definitiva do crédito se deu em 2018. Asseverou, ainda, a regularidade da cobrança do ICMS, por suposto descumprimento, pela autora, das condições para a fruição do diferimento. Por fim, reconheceu a aplicabilidade da taxa SELIC em substituição ao IGP-DI, em razão de alteração legislativa superveniente.

Em impugnação à contestação (ID. 167203281), a autora rebateu a preliminar, afirmando que a adesão ao parcelamento se deu em data anterior ao ajuizamento da ação e sob coação, para manter-se em programa de incentivo fiscal.

Apontou, ademais, a invalidade formal do termo de confissão juntado pelo réu, por ausência de assinatura, e invocou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que permite a rediscussão judicial da dívida confessada. No mais, reiterou os argumentos de mérito.

Instadas a especificar provas, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID. 168627388 e 169544944).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a matéria controvertida é eminentemente de direito e os fatos estão suficientemente demonstrados pela prova documental carreada aos autos.

Da Preliminar de Ausência de Interesse de Agir

O Estado do Mato Grosso pleiteia a extinção do feito, sem resolução de mérito, ao argumento de que a adesão da autora a programa de parcelamento, com a assinatura do Termo de Confissão de Débito (ID. 164608472), implicaria renúncia ao direito de discutir judicialmente a obrigação.

A tese não se sustenta.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.133.027/SP - Tema 375), firmou o entendimento de que a confissão da dívida para fins de adesão a programa de parcelamento não obsta o questionamento judicial da obrigação tributária no que tange aos seus aspectos jurídicos.

No caso vertente, a controvérsia cinge-se a questões de direito, a saber, a ocorrência da prescrição e a correta interpretação da legislação estadual acerca do regime de diferimento do ICMS. Tais matérias não são alcançadas pela confissão, a qual se refere à existência fática da dívida, mas não convalida eventuais ilegalidades em sua constituição.

Ademais, a autora alega vício de consentimento, ao afirmar que aderiu ao parcelamento para evitar seu descredenciamento do programa PRODEIC (ID. 167203285), e aponta que o documento apresentado pelo Fisco sequer contém sua assinatura (ID. 167203288), o que fragiliza sobremaneira a tese de renúncia tácita ao direito de ação.

Destarte,
rejeito
a preliminar.

Da Prejudicial de Mérito: Prescrição

A autora alega a prescrição dos créditos tributários relativos aos fatos geradores de novembro de 2016 a fevereiro de 2017. Assiste-lhe razão.

Trata-se de cobrança de ICMS declarado pelo contribuinte por meio da Guia de Informação e Apuração (GIA-ICMS) e não pago. Consoante a Súmula no 436 do Superior Tribunal de Justiça, "a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco".

Nesses casos, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional, é a data do vencimento da obrigação ou da entrega da declaração, o que ocorrer por último, conforme tese fixada no REsp 1.120.295/SP (Tema Repetitivo 383).

A Execução Fiscal no 1009535-58.2022.8.11.0041 foi ajuizada em
18 de março de 2022
. A interrupção da prescrição, nos termos da redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, dada pela LC no 118/2005, retroage à data da propositura da ação.

Compulsando a CDA (ID. 153950671) e seu demonstrativo (ID. 153950672), verificam-se os seguintes vencimentos:

Competência 11/2016: Vencimento em 06/12/2016;

Competência 12/2016: Vencimento em 06/01/2017;

Competência 01/2017: Vencimento em 06/02/2017;

Competência 02/2017: Vencimento em 06/03/2017.

Entre as datas de vencimento supramencionadas e a data de ajuizamento da execução (18/03/2022),
transcorreu lapso temporal superior a cinco anos.

Destarte, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança dos créditos tributários referentes às competências de novembro de 2016 a fevereiro de 2017.

Do Mérito

Superadas as questões prévias, adentro ao mérito quanto aos débitos não alcançados pela prescrição.

A controvérsia central reside na aplicabilidade do regime de diferimento do ICMS. A autora alega que as operações tributadas consistem em "Retorno de Mercadoria Recebida para Industrialização", cuja tributação é postergada, nos termos do art. 29 do Anexo VII do RICMS/MT.

A prova documental produzida pela autora é robusta. As Notas Fiscais Eletrônicas (IDs. 153950686 a 153951198) e os relatórios extraídos do sistema da própria SEFAZ (IDs. 153950673 a 153950685) indicam, de forma clara e consistente, que a natureza das operações era, de fato, o retorno de madeira industrializada por encomenda, sob os CFOPs 5902 ("Retorno de mercadoria utilizada na industrialização por encomenda") e 5124 ("Industrialização efetuada para outra empresa").

O § 2o do art. 29 do Anexo VII do RICMS/MT estabelece que, em operações internas, "o diferimento previsto neste artigo compreende, também, a parcela do valor acrescido, correspondente ao valor dos serviços prestados".

O Estado de Mato Grosso, em sua defesa, limita-se a afirmar, genericamente, que a autora não cumpria os requisitos para a fruição do benefício, como a regularidade fiscal (art. 579, RICMS/MT), sem, contudo, produzir qualquer prova nesse sentido. Não apontou qual seria a pendência fiscal específica da autora à época de cada fato gerador que justificaria a interrupção do diferimento.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos, inclusive do lançamento fiscal, é relativa (
juris tantum
), podendo ser ilidida por prova em contrário, ônus do qual a autora se desincumbiu. Caberia ao Fisco, portanto, demonstrar o fato impeditivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), qual seja, a sua irregularidade fiscal contemporânea aos fatos geradores, o que não ocorreu.

Desta forma, a cobrança do ICMS sobre o valor acrescido nas operações de retorno de industrialização por encomenda, para os períodos não prescritos, revela-se indevida, por violação direta à norma de regência do diferimento.

Por fim, quanto ao índice de correção monetária, o próprio réu reconheceu a procedência do pedido, informando a adequação dos cálculos para a aplicação da taxa SELIC, em virtude da Lei Estadual no 12.358/2023. Resta, pois, apenas declarar o direito da autora ao recálculo da dívida por este índice, expurgando-se quaisquer valores decorrentes da aplicação do IGP-DI.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a)

ACOLHER A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO
para
DECLARAR EXTINTA
a exigibilidade dos créditos tributários de ICMS, inscritos na CDA no 2018771971, relativos aos fatos geradores das competências de
novembro de 2016, dezembro de 2016, janeiro de 2017 e fevereiro de 2017
, nos termos dos artigos 156, V, e 174 do Código Tributário Nacional.

b)

DECLARAR A NULIDADE
dos lançamentos de ICMS incidentes sobre as operações de retorno de mercadoria para industrialização, amparadas pelo regime de diferimento, relativas às competências não prescritas, constantes da CDA no 2018771971.

c)
Consequentemente,
DECLARAR A NULIDADE PARCIAL
da Certidão de Dívida Ativa no 2018771971, determinando ao Estado de Mato Grosso que proceda ao seu recálculo, excluindo os valores declarados prescritos e nulos por esta decisão, aplicando-se sobre eventual saldo devedor remanescente e legítimo a taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora.

Diante da sucumbência mínima da parte autora, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela autora (valor decotado da CDA), nos termos do art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que o crédito tributário não está prescrito, pois
“(...)para fins de prescrição, o prazo prescricional começa correr a partir da
constituição definitiva
do crédito tributário (art. 174, caput, CTN), que não se dá com o lançamento,
MUITO MENOS COMEÇA DA DATA DO FATO GERADOR
ou do VENCIMENTO DO TRIBUTO, mas sim quando não cabe mais discussão sobre ele no processo administrativo Tributário”.

Sustenta que,
“No caso concreto, a CDA comprova que a constituição definitiva ocorreu em
31/01/2018
. A execução fiscal foi ajuizada em
18/03/2022
, portanto
dentro do prazo de cinco anos
previsto no art. 174 do CTN. Logo, não há que se falar em prescrição,
pois entre a constituição definitiva do crédito em 31/01/2018 e o ajuizamento da ação com respectivo despacho em 18/03/2022, não transcorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos
”.

Quanto a nulidade do demais débitos, afirma que
“O diferimento não constitui benefício fiscal ou isenção, mas mera
técnica de postergação da cobrança do imposto
, cabendo ao contribuinte comprovar o preenchimento de todas as condições legais”.

Narra que,
“(...)não basta a alegação de que a operação se enquadra nos CFOPs típicos de industrialização por encomenda. É indispensável comprovar a
plenitude dos requisitos materiais exigidos pela legislação
, ônus que cabia ao contribuinte (art. 373, I, CPC). A r. sentença, ao inverter o ônus da prova, acabou por reconhecer o diferimento sem comprovação concreta do atendimento das condições legais”.

Consigna, ainda, que,
“(...) o Apelado apresenta provas consideradas “robustas” por Vossa Excelência. No entanto, as notas fiscais apresentadas apenas indicam a classificação formal da operação, mas não demonstram os requisitos necessários para deferimento do objeto principal da execução, em que pese não conter: a) o indicativo de regularidade fiscal da empresa em cada período; b) o cumprimento do prazo legal de retorno das mercadorias (art. 29, §4°, RICMS/MT); e c) a inexistência de hipóteses da interrupção do diferimento”.

Ao final, requer:

“À vista de todo o exposto, requer-se que este Egrégio Tribunal,
PROVEJA
o recurso de apelação interposto pela Apelante, e por consequência, reforme a r. Sentença:

a) afastando a prescrição do caso em questão; e

b) reconheça a validade da cobrança do ICMS sobre as operações realizadas

pelo Apelado, com a consequente manutenção da CDA n° 2018771971”.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 323262387).

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Consoante alhures narrado,
trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da “
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
” n.o 1017084-51.2024.8.11.0041, proposta por DIONISIO VIECELI - ME, julgou parcialmente procedente os pedidos.

Da análise jurídico-processual, verifica-se o ESTADO DE MATO ajuizou, em
18.03.2022
, a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1009535-58.2022.8.11.0041 em desfavor de DIONISIO VIECELI – ME, visando à cobrança dos créditos tributários, decorrente da infração n.o 2.1.1 (OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES ESCRITURADAS NOS LIVROS FISCAIS), inscritos na CDA n.o 2018771971
,
cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 71.086,11 (setenta e um mil e oitenta e seis reais e onze centavos).

Recebida a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 80079188 – 21.03.2022).

Em 20.10.2023, o executado compareceu aos autos e indicou bem à penhora (ID. 132376000), contudo, rejeitado e determinado o prosseguimento da execução (ID. 144182424 –
20.03.2024
).

Posteriormente, foi deferida a suspensão do processo, em razão da existência de acordo de parcelamento (ID. 157387193, ID. 168711698 e ID. 193371419)

Na sequência
(12.11.2025)
, a empresa apresentou
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”
(ID. 214762743), a qual, acolhida parcialmente, para
“
RECONHECER
a prescrição da pretensão executiva tributária referente às competências de novembro/2016, dezembro/2016, janeiro/2017 e fevereiro/2017, cujos valores atualizados somam R$ 7.447,96 (Sete mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos), conforme CDA de ID 216390860”
(ID. 220263578 - 19.01.2026).

Paralelamente, DIONISIO VIECELI – ME ajuizou, em
26.04.2024
, a
“
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
” n.o 1017084-51.2024.8.11.0041
, objetivando o reconhecimento da prescrição dos créditos constantes da CDA n.o 2018771971, cujos fatos geradores referem-se aos meses de novembro/2016, dezembro/2016, janeiro/2017 e fevereiro/2017. Além disso, pugna pela exclusão dos demais fatos geradores constantes da CDA, por não incidir ICMS sobre operações de retorno de mercadoria recebida para industrialização.

O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela antecipada (ID. 323262362 –
20.06.2024
).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação (ID. 323262364), e a parte autora, impugnação (ID. 323262369).

As partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir (ID. 323262372), momento em que ambas requereram o julgamento antecipado da lide, e a parte autora juntou Aviso de Cobrança de Conta Corrente (ID. 323262374 e ID. 323262375).

Diante do documento novo, a Fazenda Estadual foi instada a se manifestar, tendo alegado a inexistência de prescrição e a improcedência dos pedidos (ID. 323262382).

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia
30.07.2025,
que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais (ID. 323262385).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

- PRESCRIÇÃO

Registra-se que, nos autos da execução fiscal n.o 1009535-58.2022.8.11.0041, a exceção de pré-executividade foi acolhida em 19.01.2026 para reconhecer a prescrição dos fatos geradores referentes aos meses de novembro/2016 a fevereiro/2017, inseridos na CDA n.o 2018771971. Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, pendentes de julgamento.

Portanto, não há trânsito em julgado, inexistindo óbice para o exame da matéria na presente ação, nos termos do artigo 493 do Código de Processo Civil.

Como se sabe, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) constitui tributo sujeito a lançamento por homologação, que, na lição de Eduardo Sabbag, é assim conceituado:

“(...) é aquele em que o contribuinte auxilia ostensivamente o Fisco na atividade do lançamento, recolhendo o tributo, antes de qualquer providência da Administração, com base em montante que ele próprio mensura. A partir dessa providência antecipatória de pagamento, cabe à entidade impositora proceder à conferência da exatidão do volume recolhido, homologando, expressa ou tacitamente, o procedimento adotado.”
(
In
Manual de Direito Tributário, 4a ed., São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 781)

Vê-se que, nessa espécie de imposto, é o próprio contribuinte que, com a sua declaração, apura o valor devido e efetua o pagamento, sem qualquer interferência do Fisco.

Entrementes, quando a parte devedora não faz a referida declaração e não recolhe o imposto devido na data do vencimento, ocorre o lançamento de ofício, aplicando-se a regra prevista no art. 149, inciso II, do Código Tributário Nacional.

Incide, igualmente, a regra geral constante do art. 173, inciso I, do CTN, a qual estabelece que o prazo decadencial do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário é de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, veja-se:

“Art. 173.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

(...)”

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar, na sistemática dos recursos repetitivos, o RESP n.o 973.733/SC, deixou expresso que, não havendo o pagamento prévio, deve-se calcular o prazo decadencial quinquenal, com fulcro no artigo 173, inciso I, do CTN:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN.
APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.

1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). (...) (Negritei).

O artigo 174,
caput,
do CTN, também não deixa dúvidas de que, não ocorrendo a decadência do direito de se constituir o crédito tributário, o Fisco deve propor a ação de execução fiscal, no prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da constituição definitiva. Confira-se:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”

No caso, verifica-se que a sanção cometida foi a
infração n.o 2.1.1,
ou seja, quando o contribuinte
“Deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS no(s) prazo(s) regulamentar(es), referente a operações e prestações escrituradas nos livros fiscais próprios e declaradas integralmente pelo contribuinte através da GIA - ICMS”.

Portanto, o
s elementos probatórios constantes do caderno processual demonstram que a parte executada não promoveu a entrega da declaração através da GIA ao Fisco Estadual e, muito menos, efetivou o seu pagamento. Logo, a data da constituição definitiva
não
é o dia do vencimento do tributo, mas sim,
o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Assim, c
onsiderando que os
fatos geradores questionados ocorreram em
11/2016, 12/2016, 01/2017 e 02/2017,
o prazo decadencial teve início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, a partir do
1o de janeiro de 2017 e 1o de janeiro de 2018.

Outrossim, verifica-se que o crédito foi constituído definitivamente por meio do Aviso de Cobrança n.o 1926689, em
14.06.2018,
(ID. 323261925), vindo a ser ajuizada a execução fiscal em
18.03.2022.

Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência da prescrição executiva, porquanto, da data da constituição definitiva do crédito tributário, até o despacho ordenatório de citação, proferido em
21.03.2022,
não transcorreu o prazo prescricional disposto no artigo 174, do CTN.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) – TERMO INICIAL DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO — CONSTITUIÇÃO — AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIA — NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA.

Não opera a prescrição da pretensão executiva, quando não transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, contado da data da constituição do crédito que, no caso, foi constituído de ofício, por meio de Aviso de Cobrança Fazendária.

Recurso não provido.

(N.U 0009120-42.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO ESCOAMENTO DO PRAZO DE CINCO (5) ANOS.

Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Recurso não provido.

(N.U 0002030-44.2010.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 17/04/2023)

- ICMS DIFERIMENTO

O diferimento do ICMS nos casos de Industrialização por Conta Própria ou de Terceiros, está regulamentada no Anexo VII, Capítulo VI, do RICMS. O artigo 29 assim dispõe:

“Art. 29
O lançamento do imposto incidente nas saídas de mercadorias efetuadas com destino a outro estabelecimento ou com destino a trabalhadores autônomos ou avulsos que prestem serviço pessoal, num e noutro caso, para a industrialização, fica diferido para o momento em que, após o retorno dos produtos industrializados ao estabelecimento de origem, autor da encomenda, por este for promovida a subsequente saída dos mesmos produtos.

§ 1° Ressalvado o disposto no inciso XIII do artigo 72 das disposições permanentes, o diferimento previsto neste artigo compreende:

I – as saídas que, antes do retorno dos produtos ao estabelecimento autor da encomenda, por ordem deste, forem promovidas pelo estabelecimento industrializador com destino a outro também industrializador;

II – as saídas dos produtos, promovidas pelo estabelecimento industrializador em retorno ao do autor da encomenda.

§ 2° Nos casos em que o estabelecimento de origem, autor da encomenda, e o estabelecimento industrializador estejam localizados no território mato-grossense, o diferimento previsto neste artigo compreende, também, a parcela do valor acrescido, correspondente ao valor dos serviços prestados.

§ 3° O disposto no § 2° deste artigo não se aplica quando a encomenda for feita por particular ou, ainda, por contribuinte para integração ao seu ativo imobilizado, bem como para uso ou consumo no seu estabelecimento, hipótese em que será aplicado o disposto no inciso XIII do artigo 72 das disposições permanentes.

§ 4° Ressalvado o disposto no § 6° deste preceito, constitui condição do diferimento previsto neste artigo o retorno real dos produtos industrializados ao estabelecimento de origem, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da saída das mercadorias do estabelecimento autor da encomenda, prorrogável por igual período.

§ 5° Salvo prorrogação autorizada pelo fisco, decorrido o prazo de que trata o § 4° deste artigo, sem que ocorra o retorno das mercadorias ou dos produtos industrializados, será exigido o imposto devido por ocasião da saída, acrescido dos juros de mora e de multa, calculados de acordo com os artigos 917, 922, 922-A e, conforme a caso, 923 ou 924 das disposições permanentes.
(v. art. 1
°
da Lei n
°
12.358/2023 - efeitos a partir de 1
°
de março de 2024)

§ 5°-A Excepcionalmente, no período de 1° de abril de 2020 até a publicação deste decreto, o prazo previsto no § 4° deste artigo será de 300 (trezentos) dias contados da data da saída das mercadorias do estabelecimento autor da encomenda.

§ 6° O disposto neste artigo não se aplica às saídas interestaduais de sucatas e de produtos primários de origem animal, vegetal ou mineral, salvo se houver previsão em contrário estabelecida em protocolo celebrado com a unidade da Federação onde ocorrer a industrialização.

Nota
:

1. Vigência por prazo indeterminado”.

Nas saídas de mercadoria, com retorno ao estabelecimento de origem, o estabelecimento industrializador deverá,
“I- emitir Nota Fiscal, em nome do estabelecimento de origem, autor da encomenda, na qual, além dos requisitos exigidos, constarão: a) a indicação do número de série e subsérie e data da Nota Fiscal e o nome, endereço e números de inscrição estadual e no CNPJ do seu emitente, pela qual foram as mercadorias recebidas em seu estabelecimento; b) o valor das mercadorias recebidas para industrialização e o valor total cobrado do autor da encomenda, destacando, deste, o valor das mercadorias empregas;
(art. 30, inciso I, Anexo VII, do RICMS).

A interrupção do diferimento pode ocorrer nas hipóteses previstas no artigo 580, do RICMS, cuja redação é a seguinte:

“
Art. 580
Salvo disposição expressa em contrário, interrompem o diferimento nas hipóteses previstas no Anexo VII deste regulamento, bem como nos demais atos da legislação tributária:

I – a saída da mercadoria com destino a consumidor ou usuário final, inclusive pessoa de direito público ou privado não contribuinte;

II – a saída da mercadoria, cujo remetente ou destinatário não esteja devidamente inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS, ou esteja irregular perante o fisco Estadual;
(cf. artigo 17-H da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.425/2010)

II-A
(revogado)

(Revogado pelo Dec.
633/2016
)

II-B - o deslocamento da mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular, quando o destinatário estiver localizado em outra unidade da Federação;
(v. acórdão proferido pelo STF no julgamento da ADC n
°
49, do Rio Grande do Norte)

III – qualquer outra saída ou evento que impossibilite o lançamento do imposto nos momentos expressamente indicados, ressalvado o disposto no § 2° deste artigo.

IV - emissão da respectiva Nota Fiscal com destaque do imposto.

§ 1° O lançamento do imposto será efetuado pelo estabelecimento em que ocorrer as hipóteses previstas nos incisos do
caput
deste artigo.

§ 1°-A Na hipótese de que trata o inciso II-B do
caput
deste artigo, para fins do lançamento do imposto antes diferido, em decorrência da interrupção do diferimento, deverá ser observado o disposto no artigo 580-A.

§ 2° Não se incluem no disposto no inciso III do
caput
deste artigo:

I – as saídas internas de produto previsto nos artigos 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20 e 24 do Anexo VII deste regulamento para emprego em processo industrial;

II – as sucessivas saídas internas, com destino a novo processo industrial, de produto resultante de industrialização anterior, a partir de produto previsto nos artigos 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20 e 24 do Anexo VII deste regulamento.

§ 3° Nas hipóteses previstas nos incisos do § 2° deste artigo, o lançamento do imposto será efetuado pelo estabelecimento que promover a saída do produto final acabado”.

Estabelecidas essas premissas normativas, cabe destacar que os atos praticados pela autoridade pública são dotados de presunção relativa de legalidade e legitimidade, competindo aos interessados demonstrar o contrário.

Além disso, a certidão de dívida ativa, regularmente inscrita, possui presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado ilidir a presunção mediante prova inequívoca (art. 204, do CTN e art. 3.o, da Lei n.o 6.830/80). Conforme disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito.

A legislação prevê o ICMS diferido para a hipótese de industrialização por conta própria ou de terceiros, condicionando a fruição do benefício ao retorno da mercadoria no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme estabelecido no artigo 29, inciso II, § 4o, do Anexo VII do RICMS.

No caso concreto, as Notas Fiscais, n.o 1.119, 1.145, 1.152 e 1.158 (ID’s. 323261940, 323261944, 323261946 e 323261946), possuem data de retorno superior ao estabelecido, alcançando em alguns casos o intervalo de três anos, circunstância que autoriza a cobrança do imposto.

Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PERDA DE BENEFÍCIO FISCAL DE DIFERIMENTO DO ICMS. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal, ajuizada em razão do descumprimento do prazo de 300 dias para retorno de geradores enviados a outro estado para industrialização, resultando na perda do benefício de diferimento do ICMS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se o Termo de Apreensão e Depósito foi lavrado por agente competente;

(ii) se há correlação entre a infração e a conduta descrita;

(iii) se a inclusão de nota fiscal não emitida pela empresa é válida;

(iv) se houve fato gerador do ICMS por circulação jurídica da mercadoria; e

(v) se o art. 320, § 4o, do RICMS/MT é constitucional.

III. Razões de decidir

3. A competência do agente autuante está respaldada na legislação vigente, sendo válida a formalização do termo questionado pelo apelante.

4. Infração adequadamente tipificada, com base nas normas que regem o ICMS.

5. A inclusão da nota fiscal no 32.954 detém caráter meramente informativo, sem impacto na base de cálculo do tributo.

6. O retorno das mercadorias no prazo estipulado (300 dias) configura requisito objetivo para a fruição do diferimento do ICMS. O descumprimento do prazo configurou hipótese de incidência tributária, não afastada pela ausência de transferência de domínio.

7. O art. 320, § 4o, do RICMS/MT não apresenta vício de inconstitucionalidade, sendo legítima a cobrança tributária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
O descumprimento do prazo para retorno de mercadorias remetidas para industrialização enseja a perda do benefício fiscal de diferimento do ICMS
, conforme previsto no art. 320, § 4o, do RICMS/MT, não havendo vício na cobrança efetuada com base na legislação estadual aplicável.”

Dispositivo relevante citado: RICMS/MT, art. 320, § 4o. N.U 0030308-93.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Órgão Especial, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 10/04/2025)”.

Por outro lado, as Notas Fiscais de n.o 1.136, 1.183, 1.191, 1.204, 1.211, 1.217 e 1.236 (ID’s. 323261944, 323261948, 323261949, 32362350, 323262350, 323262351, 323262352), contêm irregularidades que impossibilitam conferir se o prazo de retorno foi obedecido. Em algumas consta o ano de 2047 como data de encaminhamento dos produtos e, em outras, a informação da data e do número da nota fiscal estão omitidos, configurando documentação inidônea, a atrair o diferimento do ICMS.

Dessa forma, o ICMS deve incidir apenas sobre as notas fiscais que não cumpriram o prazo determinado no RICMS (n.o 1.119, 1.145, 1.152 e 1.158) e sobre aquelas que possuem irregularidades (n.o 1.136, 1.183, 1.191, 1.204, 1.211, 1.217 e 1.236).

As demais notas fiscais cumpriram o prazo estabelecido no regulamento, sendo aplicável o diferimento do ICMS.

Quanto aos documentos fiscais que não possuem data de encaminhamento dos produtos nem número de nota fiscal, cabia à parte apelada comprovar sua regularidade, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual deve ser mantida a cobrança.

Ante o exposto, CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao vertente recurso, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando, apenas, a exclusão do crédito tributário relativo às notas fiscais que cumpriram o prazo de retorno previsto no RICMS, mantendo-se a cobrança quanto às demais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026